Tribunal: TJPA
Processo: 0000363-51.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000363-51.2015.8.14.0048

APELANTE: ANTONIA COSTA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA REGULARIDADE FORMAL NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em que pese a maior flexibilidade com que tem sido entendido o requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal, a ausência de fundamentos do recurso impugnando os fundamentos da sentença implica o não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade, amplamente aplicado na esfera penal pela jurisprudência pátria. No caso em tela, o recurso interposto encontra-se desprovido das razões recursais, não preenchendo os pressupostos recursais de admissibilidade.

2. Recurso não conhecido, por ausência de regularidade formal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
negar conhecimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

_______ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias ______ a ________ do mês de _______do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 20 de agosto de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTÔNIA COSTA DE JESUS
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Salinópolis/PA, em 15.10.2019 (Num. 18357970 - Pág. 131 a 133), nos autos da Ação penal nº 0000363-51.2015.8.14.0048

(migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33 da lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu interpôs recurso de apelação pôr termo, sob o Num. 18357971 - Pág. 141.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 18357976 - Pág. 152/154, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 18502883.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Intime-se.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade da apelação

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos, elenca a doutrina de Nestor Távora (2021, p. 1287/1296): previsão legal ou cabimento,
observância das formalidades legais (a chamada regularidade formal
), tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos, indica o interesse recursal, a legitimidade e competência.

No caso em tela, chamo a atenção ao requisito da regularidade formal, que, segundo a doutrina de Renato Brasileiro, pressupõe:

Para que determinado recurso possa ser conhecido, a impugnação deve obedecer a determinadas formalidades legais, como, por exemplo, a forma de interposição e a motivação. Esse pressuposto, todavia, é mitigado pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a existência do ato processual não é um fim em si mesmo, cumprindo apenas a função de proteger algum interesse ou atingir algum fim. Por isso, esse pressuposto vem sendo interpretado com maior elastério e sem rigorismos, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição e a possibilidade de controle das decisões judiciárias. (2022, p. 1501)

Como evidenciado pelo doutrinador, a regularidade formal não pode ser compreendida como supremacia da forma sobre o mérito, muito pelo contrário. Enquanto meras irregularidades formais puderem ser superadas, quando atingida a instrumentalidade do ato, elas não ensejarão o não conhecimento do recurso. Elas somente importarão no juízo de admissibilidade negativo do recurso quando obstarem o exercício do contraditório ou ainda quando impedirem a compreensão dos limites da atuação do Tribunal na apreciação do recurso.

Dentre um dos desdobramentos do requisito da regularidade formal está o respeito ao princípio da dialeticidade, o qual pressupõe a correspondência entre a impugnação contida no recurso e a fundamentação esposada na sentença ou ato judicial impugnado. As razões de fato e de Direito devem vir claramente expostas na peça recursal, impugnando expressamente os fundamentos da sentença e, assim, permitindo à parte contrária, o pleno exercício ao contraditório e ainda ao Tribunal o conhecimento da abrangência da irresignação da parte, nos termos da máxima do
tantum devolutum quantum apellatum.

Nesse sentido, tem-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. posse de artefato explosivo.
Recurso de apelação não conhecido. Princípio da dialeticidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos” (ARE 681.888-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - HC: 205448 SC 0059501-58.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/12/2021)

---------------------------------

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO APRESENTADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO RECURSAL. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Consoante cediço, a Lei Adjetiva Penal dispõe, em seu art. 599, que a Apelação poderá ser ampla ou restrita, podendo ser interposta em relação a todo o julgado ou apenas no que tange a parte dele.
2. Por outro lado, a delimitação do efeito devolutivo é realizada na petição de interposição do recurso, de modo que, havendo omissão quanto à parte do julgado contra a qual se insurge, no termo de interposição da Apelação, a definição dos limites da impugnação deve ser estabelecida nas razões do apelo, às quais deve ater-se o Tribunal, sob pena de inobservância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. 3. Ademais, em respeito ao princípio da dialeticidade, que também rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, o Recorrente possui, ainda, a obrigação de expor os fundamentos de sua irresignação, evidenciando os motivos pelos quais pretende ver reexaminada a decisão vergastada, possibilitando, consequentemente, o contraditório recursal
. 4. Ocorre que, da análise do recurso interposto, e diante da ausência das Razões de Apelo, resta nítido que não foi apresentado qualquer elemento que justificaria o provimento do recurso, ou até mesmo pedido de reforma, motivo pelo qual o Recorrente deixou de observar o que preceitua o princípio da dialeticidade, restando patente que o contraditório recursal e a correta compreensão e julgamento do Apelo restam prejudicados. 5. Nesse espeque, conquanto o art. 601 do Código de Processo Penal determine a remessa da Apelação Criminal à instância superior, com ou sem as Razões Recursais, o conhecimento pleno do Apelo, na segunda hipótese, somente ocorrerá em favor do Réu, pois, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, insculpido no art. 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, o Réu jamais poderia ser prejudicado pela desídia do seu defensor, sob pena de nulidade processual. 6. O caso em tela, contudo, trata de Apelo interposto pelo Estado, provavelmente, com o intuito de afastar ou minorar sua condenação no pagamento de honorários aos Defensores Dativos, cujo descaso em apresentar suas Razões Recursais, apesar de devidamente intimado, não pode ter o mesmo tratamento de uma apelação defensiva, estando limitado ao conteúdo exposto nas insurgências recursais. 7. Portanto, tendo em vista que o Recurso de Apelação devolve para o órgão ad quem apenas o exame da matéria impugnada, que se restringe aos limites das Razões Recursais, o Ente Estadual, ao deixar de ofertar suas necessárias Razões, não atacou os fundamentos do decisum recorrido, o que impõe o não conhecimento do Apelo. 8. Apelação Criminal NÃO CONHECIDA. (TJ-AM - APR: 00000459020158042200 AM 0000045-90.2015.8.04.2200, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/09/2021)

----------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA CONDUTA ILÍCITA - EXPOSIÇÃO GENÉRICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir ser conhecida pela Corte.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO REINCIDENTE POR CRIME DOLOSO - REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. I - Não se pode conceder substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu reincidente por crime doloso, uma vez que não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, II, do CP. II - Não obstante a previsão contida no art. 44, § 3º, do CP, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o acusado, mesmo cumprindo pena imposta por crime anterior, não assimila o caráter ressocializador da medida e volta a delinquir. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
. (TJ-SC - APR: 00021022320178240012 Caçador 0002102-23.2017.8.24.0012, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/05/2020, Quarta Câmara Criminal)

(Grifei)

Pois bem. Analisando os autos, observa-se que a defesa não apresenta as razões recursais. Alega que não há ilegalidade na sentença, mas requer que a matéria seja integralmente analisada pelo juízo
ad quem
.

Destarte, percebe-se que nenhum fundamento foi apresentado pela defesa para impugnar a sentença condenatória, tratando-se de peça recursal totalmente genérica. Referido recurso viola frontalmente o princípio da dialeticidade, inviabilizando não só o contraditório pela parte contrária, mas também a apreciação de seu mérito por este órgão de 2º grau, haja vista que não expõe os fatos apurados durante a tramitação do feito. Violado o princípio da dialeticidade, tem-se violado também o pressuposto recursal da regularidade formal, sendo forçoso o juízo negativo de admissibilidade da apelação criminal, motivo por que lhe nego conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal e ao requisito da regularidade formal do recurso, consoante fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, 20 de agosto de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/09/2024